Tribunal: STF
Processo: MS 40495
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por FIRMINA PINHEIRO VILAR contra ato judicial do MM. JUÍZO DA 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IGARAPAVA/SP, proferido nos autos do Processo de nº 1001259-92.2025.8.26.0242.



    Narra a Impetrante, em sua inicial, que viveu em união estável, durante a qual foi adquirido um imóvel no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 



    Alega que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável, “o juiz de primeira instância (ora Impetrado), atribuiu integralmente o imóvel ao agressor, concedendo à IMPETRANTE apenas, a título de sub-rogação o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo a mesma afirmando que havia colaborado com todas as benfeitorias da residência”. Narra que a citada sentença foi assim proferida porque “o ex-companheiro juntou um comprovante que tinha em conta o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), assim, restaram apenas R$ 5.000,00 do valor total”.



    Sustenta que aceitou a referida decisão por medo e coação, visto que já era vítima de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro. Informa a existência de processos criminais por violência doméstica na Comarca de Igarapava, havendo, inclusive, uma medida protetiva vigente, a qual foi deferida pelo próprio juízo Impetrado e resultou no afastamento do agressor do lar, bem como conta já ter havido prisão em flagrante.



    Requer, a título de tutela provisória, a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator que determinou a imissão na posse do imóvel em que reside, a garantia de sua manutenção com seu filho no referido imóvel, bem como a abstenção de utilização de coerção ou força policial contra si e o reconhecimento da prevalência da medida protetiva concedida em consonância com a Lei nº 11.340/2006.



    No mérito, requer: a) “A concessão definitiva da segurança, reconhecendo a nulidade da decisão que deu a imissão de posse ao agressor”; e b) “A fixação de que qualquer decisão futura deverá respeitar a MEDIDA PROTETIVA, a integridade da vítima e os interesses do filho menor”.



    Não foram juntados documentos aos autos.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Sem prejuízo da gravidade dos fatos narrados, há que se reconhecer a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos de juízos de direito.



     



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, a impetrante não juntou aos presentes autos cópia do ato judicial apontado como coator, ou do processo judicial em que figura como executado, documentos necessários à análise do alegado receio de sofrer violação a direito. Desse modo, a pretensão esbarra na ausência de prova pré-constituída da alegada ilegalidade.



    Por fim, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos, a reclamação constitucional ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Não obstante, por cautela, envie-se cópia da petição inicial à Exma. Defensora Geral de São Paulo, para as providências eventualmente cabíveis.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente